Tribunal: STF
Processo: RE 1314046
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual provido o recurso dos recorridos para absolvê-los da prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerada a ilicitude das provas produzidas por terem sido as diligências policiais realizadas por guardas municipais, que não detêm competência constitucional para a investigação de crimes.
    2. O recorrente alega contrariado o § 8º do art. 144 da Constituição da República.
    Sustenta que “o artigo 301 do Código de Processo Penal não restringiu a possibilidade de execução da prisão em flagrante aos integrantes dos órgãos de segurança pública, pois, além de prever a obrigatoriedade da atuação da autoridade policial e de seus agentes (prisão obrigatória), facultou a qualquer do povo a realização do ato de constrição da liberdade (prisão facultativa)” (fl. 57, e-doc. 7).
    Assinala que “a autorização para prender em flagrante compreende a prerrogativa de apreenderem-se coisas que demonstrem a ocorrência do crime (a maiori, ad minus)” (fl. 58, e-doc. 7).
    Reafirma que, constatada “situação em flagrante, a execução da prisão do autor da infração e a apreensão de coisas relacionadas à conduta ilícita podem ser realizadas não apenas pelas autoridades policiais, mas por qualquer pessoa do povo, inclusive por agentes públicos que não exerçam função de autoridade policial. Nesse contexto, verifica-se que não houve ilegalidade por exorbitância de atribuições previstas no artigo 144, § 8º, da Carta Política, uma vez que a aferição da validade do ato não se relaciona com as funções exercidas pelos executores, pois o ordenamento pátrio não exige qualquer condição de funcionário público ou outra qualidade do executor para que se possa prender alguém em flagrante” (fl. 58, e-doc. 7).
    Argumenta que “os acusados foram denunciados porque traziam consigo e guardavam, com finalidade mercantil, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, grande quantidade e variedade de drogas, a revelar que praticavam conduta de caráter permanente, pois, em tais modalidades da prática do crime (trazer consigo e guardar), a consumação do delito de tráfico se estende até que o agente faça cessar o crime” (fl. 59, e-doc. 7).
    Ressalta que, “ao contrário do que pretende o Tribunal recorrido, os guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado não realizaram ato de investigação, mas mera diligência tendente a constatar a ocorrência de flagrante de crime permanente” (fls. 59-60, e-doc. 7).
    Requer o “deferimento do processamento do presente recurso extraordinário por essa Egrégia Presidência e a remessa dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, para conhecimento e provimento, cassando o v. acórdão, para reconhecer a licitude da prisão em flagrante e da apreensão realizada pelos guardas municipais, com o consequente restabelecimento da condenação dos acusados JONATAS DE JESUS OLIVEIRA e DAVID APARECIDO DOS SANTOS GONÇALVES” (fl. 61, e-doc. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Na espécie, não se põem em discussão os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux.
    A controvérsia trazida pelo Ministério Público de São Paulo limita-se à legalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais.
    Apesar de ter declarado a ilicitude das provas por terem sido as diligências realizadas por guardas municipais, o Tribunal de origem assentou ausentes os requisitos autorizadores da prisão em flagrante dos recorridos nos termos seguintes:
    “14. No caso, não há dúvidas de que os guardas municipais, responsáveis pela obtenção das provas colhidas e pela prisão em flagrante do apelante, estavam, conquanto de forma velada, a (ilicitamente) investigar supostos fatos criminosos, tanto que a própria descrição da fundamentação do voto do E. Relator registra esse fato: ‘patrulhando local conhecido pela mercancia ilícita, quando surpreenderam um dos acusados, Daniel trocando algo suspeito com a testemunha Carlos, como David já era conhecido na região...’
    15. Poder-se-ia, em tentativa de não reconhecer a ilicitude da prova colhida, alegar que os guardas se limitaram a, com base no artigo 301 do CPP, atuar como qualquer do povo que, diante de um flagrante delito, está autorizado a prender o indivíduo que está a perpetrar um ilícito. Tal raciocínio, em tese, é perfeito, seria de fato grande incoerência que os guardas municipais tivessem menos possibilidades de agir do que um particular. Ocorre que, nos autos, a hipótese é diversa, pelo que inaplicável o citado dispositivo.
    Qualquer do povo pode prender em flagrante quando crimes ocorrerem à sua frente, mas não pode investigar pessoas, nem praticar diligências de investigação de crimes.
    16. No dia dos fatos descritos na inicial, os guardas municipais, incontroversamente consoante por eles assumido, estavam a investigar supostos ilícitos criminais. Fica claro, portanto, que não se trata de mero flagrante delito presenciado pelos guardas civis em sua atuação ordinária, mas antes, de comportamento em grave ofensa à regra constitucional, a comprometer totalmente a validade da prova resultante, visto que, consoante afirmado, os guardas, ampliando indevidamente sua esfera de atuação, invadiram atribuição constitucionalmente atribuída a outros órgãos de segurança pública, passando a investigar possíveis ilícitos penais quando, como agentes administrativos, regidos pela legalidade estrita, lhes falece autorização para tanto” (fls. 129-130, e-doc. 6 – grifos nossos).
    Rever esse entendimento exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA IRREGULARIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e acolher a tese da defesa, no sentido de que a prisão em flagrante do ora agravante não poderia ter sido promovida por qualquer pessoa, seria necessário adentrar no conjunto fático-probatório dos autos. 2. Em se tratando de controvérsia cuja resolução implica o reexame de fatos e provas, o recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.284.004-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora